Tribunal: TJSP
Processo: 1502335-95.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Furto: art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, cc. art. 14, inc. II, ambos do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo 1/6. Adequação: ante o remanejamento de umas das qualificadoras.
Reincidência: pena acrescida de 1/6. Compensação com atenuante da confissão.
Furto qualificado: causa de aumento do repouso

Ementa:
Furto: art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, cc. art. 14, inc. II, ambos do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo 1/6. Adequação: ante o remanejamento de umas das qualificadoras.
Reincidência: pena acrescida de 1/6. Compensação com atenuante da confissão.
Furto qualificado: causa de aumento do repouso noturno. Cumulação: inadequação (Tema/STJ 1.087).
Furto tentado: redutor de 1/3. Adequação, considerando o iter criminis percorrido.
Regime semiaberto: manutenção, pela reincidência.
Detração: inaplicabilidade, sendo a prisão em flagrante revogada no mesmo dia, por ocasião da audiência de custódia.
Recurso provido em parte, para readequação da pena.